Tribunal: TJDFT
Processo: 0728292-08.2025.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:
Restituição de veículo. Apreensão em contexto de tráfico de drogas. Apelação não provida.
I. Caso em exame
1. Apelação de decisão que indeferiu pedido de restituição de veículo apreendido durante flagrante de crime de tráfico de drogas.
II. Questões em discussão
2. Discute-se: (i) se é nula a decisão que indefere a restituição com fundamento no interesse do bem ao processo; (ii) se possível a restituição de bem apreendido enquanto transportava drogas, pertencente a terceiro antes de encerrada a instrução criminal.
III. Razões de decidir
3. Não é nula a decisão que indefere pedido de restituição de veículo fundamentada na falta de prova da propriedade do bem e no interesse ao processo até apurar seu vínculo com o crime de tráfico de drogas. Fundamentação sucinta não se confunde com falta de fundamentação.
4. Apreendido o veículo enquanto transportava drogas, não se defere a restituição desse a terceiro, antes de se provar, a que título o veículo estava na posse do réu e que o terceiro, que pede a restituição, não tinha ciência de que era utilizado para o tráfico de drogas.
IV. Dispositivo
5. Apelação não provida.